Tribunal: TJDFT
Processo: 0730670-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. REDES SOCIAIS. REJEIÇÃO PARCIAL DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão da 2a Vara Criminal de Brasília que recebeu parcialmente a queixa-crime, apenas quanto ao crime de injúria, rejeitando-a quanto ao crime de difamação.
2. A queixa-crime foi ajuizada com base no CP, arts. 139; 140; 141, IV e § 2o; e 71, imputando ao querelado a prática de crimes de difamação e de injúria, com causas de aumento por terem sido cometidos contra pessoa idosa e por meio de redes sociais.
3. Os recorrentes alegam que são líderes religiosos e que foram reiteradamente ofendidos por ex-membro da congregação, por meio de postagens em redes sociais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há justa causa para o recebimento da queixa-crime também quanto ao crime de difamação; e (ii) estabelecer se a rejeição parcial da queixa-crime viola o direito de ação dos querelantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso é conhecido com fundamento no art. 581, I, do CPP.
6. A justa causa para o recebimento da queixa-crime exige a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, além do dolo específico nos crimes contra a honra.
7. A peça inicial descreve detalhadamente os fatos, identifica os acusados e apresenta tipificação penal, atendendo aos requisitos do CPP, art. 41.
8. As postagens ofensivas foram individualizadas, com indicação das vítimas, permitindo a análise da materialidade e autoria.
9. A jurisprudência do STJ exige demonstração do animus diffamandi para o prosseguimento da ação penal por difamação.
10. A rejeição parcial da queixa-crime quanto ao crime de difamação, sem permitir a instrução probatória, viola o direito de ação dos querelantes, que devem ter oportunidade de comprovar os fatos alegados.
11. A capitulação jurídica dos fatos pode ser revista na sentença, não sendo motivo para rejeição da peça inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido. Pedido procedente.
Tese de julgamento:
1. Havendo indícios de autoria e materialidade, deve-se receber integralmente a queixa-crime, inclusive quanto ao crime de difamação.
2. A rejeição parcial da queixa-crime, com base em divergência de capitulação jurídica, viola o direito de ação do querelante, inclusive porque o Juiz pode, na sentença, atribuir definição jurídica diversa ao fato narrado na inicial (CPP, art. 383)."